Tribunal: TJMT
Processo: 1018529-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018529-72.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: JÉSSIKA NAYARA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Jéssika Nayara Silva Oliveira, eis que irresignada com a decisão que, em sede de Mandado de Segurança, autos de no 1039476-24.2020.8.11.0041, em trâmite na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, em face do Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu a liminar pleiteada pela ora agravante, objetivando sua imediata posse para o cargo de Técnico de Nível Superior – Contador.
Na peça de ingresso do mandamus, a agravante sustentou que apesar de ter concluído todas as providências exigidas, ainda não tomou posse no cargo, uma vez que, haveria uma cerimônia com todos os convocados para assinatura do termo de posse e verificação das lotações, e, devido a pandemia do COVID-19, o ato não foi realizado; asseverou, ainda, que a autoridade coatora não apresenta qualquer justificativa para a demora na efetivação da posse, pontuando que o ato combatido é ilegal e arbitrário.
O Juízo a quo indeferiu a liminar pleiteada, por não vislumbrar, na fase de cognição sumária, a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com o presente agravo de instrumento, a agravante visa a reforma da r. decisão atacada, para que seja reconhecido o justo direito de tomar posse da vaga de Contadora, a qual após muito esforço e dedicação, foi aprovada em 2o lugar no concurso público lançado através do edital no 002/PMC/SME/2019, onde há apenas 02 (dias) vagas de posse imediato.
Argumenta, que foi aprovada no referido concurso público, nomeada e transcorrido o prazo previsto no § 2o do art. 24 da LCM no 093/2003, ainda não foi empossada no cargo, tendo o seu direito restringido, embora presente todos os requisitos legais “sendo impedida de entregar os documentos exigido para a posse imediata”.
Ao final, requer, liminarmente seja deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, eis que presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, para o fim de determinar que o agravado convoque a agravante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da intimação da agravante para assinar o termo de posse para o cargo de Contadora, investindo-a no cargo e fazendo a sua lotação, desde que preenchidos todos os requisitos legais, inclusive, a entrega de todos os documentos que preenchem os requisitos do ato de convocação da posse, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), cessando os efeitos da r. decisão combatida.
Pugna, ainda, “Seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente agravo para prover em definitivo A POSSE/INVESTIDURA DA IMPETRANTE PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA, O QUAL FOI APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO EDITAL No 002/PMC/SME/2019, em inteligência ao inciso 16.9 do edital c/c parágrafo 2o do art. 24 da Lei Complementar no 093/2003 E NOTADAMENTE AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGALIDADE, por se encontrarem presentes os pressupostos legais autorizadores para a concessão de liminar conforme o artigo 7o inciso II da Lei-12.016/2009”. (sic).
É o relato do necessário.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem, eis que a medida manejada visa a posse da agravante para o cargo de Técnico de Nível Superior – Contador, com a entrega de documentos e atribuição de sua lotação.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, distribua-se, imediatamente, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Des. Juvenal Pereira da Silva
Plantonista